Tribunal: CARF
Processo: 10980.001798/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001798/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.278 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JANETTE HERDINA COMITTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO
DEDUTÍVEIS.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. A despesa de
custeio é dedutível quando indispensável para percepção da receita e
manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação das mesmas, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001798/2008-30
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001798/2008-30

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41/43), interposto contra o Acórdão 06-
29.736 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 34/36) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
da contribuinte (e-fls. 2/3), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) que
constatou a Dedução Indevida de Livro-Caixa, relativa ao Exercício 2005, Ano-Calendário 2004,
apurando Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 3.064,57, a sofrer
incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora, com data de lavratura 17/12/2007.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora(fls. 22 a 25),
constatou dedução indevida de Livro Caixa, R$ 20.350,00, por falta de comprovação de
vínculo empregatício de Jociane C. Almeida e Rodrigo Bensi.
Cientificada, em 15/01/2008 (fl. 31), a contribuinte apresentou, em 14/02/2008, a
impugnação de fls. 01 e 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 31),
alegando que o art. 6o, II da Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, e o art. 51, II da
Instrução Normativa n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, autorizam a dedução, no Livro
Caixa, dos pagamentos a terceiros, necessários à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Esclarece que Jociane C. Almeida e Rodrigo Bensi prestaram serviços autônomos de
digitação, organização de arquivos, emissão de Certidões e outros serviços realizados
em órgão públicos, de total relevância para a atividade de contadora, exercida pela
contribuinte.
Informa, ainda, que, em dezembro de 2003, foi acometida de doença grave (fls. 08 a
11), cujos exames e tratamentos exigiram longos períodos de afastamento, gerando
acúmulo de documentos a serem arquivados, notas a serem digitadas, certidões vencidas
e demais serviços a atualizar. Conhecendo a qualidade dos trabalhos desses
profissionais e seguindo, também, indicação de clientes, e, ainda, por não possuir
espaço físico, nem ter interesse em contratar empregados, optou por terceirizar as
tarefas.
Discorda da autuação, afirmando serem os serviços prestados pelas pessoas
mencionadas essenciais à sua atividade, aduzindo que os mesmos foram realizados
individualmente e em suas próprias residências. Acrescenta que os recibos referentes a
esses serviços foram entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil, juntamente
com o Livro Caixa, e até o momento não devolvidos. Anexa declaração firmada pelos
prestadores dos serviços, que se colocam à disposição para dirimir quaisquer dúvidas
(fls. 13 e 15).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
LIVRO CAIXA. PAGAMENTOS A TERCEIROS SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
Somente a remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício e os
emolumentos referentes à retribuição pela execução de serviços de
serventuários públicos poderão ser acatados como dedução a esse título no
Livro Caixa.
Impugnação Improcedente
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001798/2008-30

Crédito Tributário Mantido
Incidentes Processuais
4. Embora houvera créditos tributários transferidos para processo de parcelamento
de débitos no momento da execução do julgamento de Primeira Instância, a Equipe de
Arrecadação e Cobrança do Contencioso Fiscal – EQCOF do Serviço de Controle e
Acompanhamento – SECAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, através de
Despacho (e-fl. 69), encaminhou os autos para cancelamento do parcelamento e prosseguimento
da lide com controle dos débitos em litígio. Verifica-se a efetivação de tal providência através de
tela de Consulta de Eventos de 03/11/2011 (e-fl. 70), confirmada através de Despacho de
03/11/2011 (e-fl. 71) e Termo de Exclusão de 30/11/2011 (e-fl. 73).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 09/03/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 40), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
08/04/2011 (protocolo de e-fl. 41), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos
- repisa seus argumentos impugnatórios, enfatizando que poderia ser deduzida a
remuneração paga a terceiros mesmo sem vínculo empregatício, desde que os mesmos exerçam
atividades necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, característica
apontada como presente na lide; e
- fundamenta tal ênfase no Artigo 75, I, II e III do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, e na questão 387 do “Perguntas e Respostas” IRPF 2006;
6. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e cancelamento do Débito
Fiscal.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. Uma vez que os argumentos preliminares expostos pelo interessado fundem-se
com os meritórios, todos os seus argumentos serão apreciados conjuntamente.
10. Apreciem-se os excertos legais pertinentes na espécie, o Artigo 75, I, II e III
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, vigente à época dos fatos, ora grifados.
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001798/2008-30

II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
11. A interessada refere-se ainda às orientações presentes para as pessoas físicas
no guia “Perguntas e Respostas” publicado pela Receita Federal, relativo ao exercício 2006. Mas
uma vez que a autuação refere-se ao exercício 2005, verifique-se a respectiva orientação no guia
referente ao exercício em questão, cf. apresentado a seguir e ora grifados:
Perguntão 2005
397 - São dedutíveis os pagamentos efetuados por profissional autônomo a
terceiros?
Sim. O profissional autônomo pode deduzir no livro Caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser deduzidos os
pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde que
caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, I e III; RIR/1999, art. 75, I e III; PN
Cosit no 392, de 1970; ADN Cosit no 16, de 1979)
12. Não pode ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
13. Diante dos fatos, embora a DRJ tenha interpretado como não cabível a
dedução do livro-caixa pleiteada, com fundamento na base legal acima referenciada, na espécie,
tendo em vista o todos os argumentos apresentado pela interessada em sua impugnação e em seu
recurso, ao ver deste Conselheiro, podem sim ser acatados os argumentos da interessada para
indicar sua necessidade de despesas com os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo
empregatício, por necessários à percepção da receita da atividade.
14. Senão vejamos. Cf. documentos acostados aos autos (e-fls. 10/13 da
impugnação e 56/59 do recurso) verifica-se que realmente a interessada sofria de problemas de
saúde que poderiam efetivamente reduzir sua capacidade laborativa como profissional autônoma
durante o ano-calendário 2004 e, ao meu ver, plausíveis suas justificativas recursais acerca da
necessidade de servir-se de terceiros para efetivar as atividades plenas de seu atendimento
contábil, no caso, os Senhores Jociane C. Almeida e Rodrigo Bensi.
15. Portanto, pelo conjunto probatório presente nos autos há que ser dada razão à
pretensão da contribuinte, acatando seus argumentos no sentido de sua necessidade de valer-se
de terceiros, mesmo sem vínculo empregatício, para manutenção de sua atividade, com base
legal no Artigo 75, I e III do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, vigente à época,
entendimento suportado ainda pela orientação esclarecedora presente no guia “Perguntas e
Respostas” referente ao exercício 2005, publicado pela própria Receita Federal, ao qual podem
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.278 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001798/2008-30

recorrer os contribuintes de forma a apresentar sua DAA dentro das normas aceitáveis pelo
Órgão Fazendário.
16. Embora unanime a Decisão Colegiada pelo provimento do Recurso
Voluntário, deve ser destacado que, mesmo diante do encaminhamento deste Conselheiro em
meu voto, os demais Conselheiros, Votaram pelas conclusões os Conselheiros Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Wilderson Botto,
acompanharam este Relator pelas conclusões, entendendo que a Autuação e a Decisão recorrida
deixaram de observar a possibilidade da dedução de gastos com terceiros como despesa de
custeio, utilizando fundamentação equivocada para formalizar e manter a exigência.
Dispositivo
17. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital